Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728262-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA DOS SANTOS MENDES, SAMANTHA DOS SANTOS MENDES 70030421187 AGRAVADO: REGITON QUEIROZ DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMANTHA DOS SANTOS MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação n. 0710730-59.2020.8.07.0001, contra ela ajuizada por REGITON QUEIROZ DE MENEZES. A referida decisão revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos à executada, ora agravante, e rejeitou a impugnação à penhora do veículo de sua propriedade, nos seguintes termos (ID 99222287, autos originais): “Em relação à impugnação à gratuidade de justiça: A par da alegação do autor acerca de inexistência de documentação do empresário individual apta a embasar o deferimento do benefício da assistência judiciária assiste razão à parte autora. Da análise detida dos autos, verificou-se que ao conceder o benefício levou-se em conta o pedido formulado pela pessoa física Samantha dos Santos Mendes (ID96138735), desconsiderando-se a sua situação de empresária individual. Embora não exista separação patrimonial entre a pessoa física e empresário individual, o deferimento do benefício pressupõe a demonstração das despesas totais, o que não acorreu no caso em apreço, restando demonstrado apenas a despesa de aluguel em nome da pessoa física. Por outro lado, a declaração de imposto de renda apresentada não é compatível com a situação de miserabilidade apontada, mormente pelo rendimento anual declarado e a ausência de gastos com plano de saúde, financiamento etc). Ante o exposto, revogo o benefício de gratuidade concedido: Em relação à impenhorabilidade do veículo: Embora alegue a autora que o veículo é utilizado nas suas atividades profissionais não comprovou a imprescindibilidade da sua utilização na atividade laboral que justifique a impenhorabilidade, limitando-se a afirmar que a manutenção da penhora reduziria seus ganhos e poderia dar ensejo a uma demissão. Por outro lado, afirma que o valor do bem é muito maior que o do débito, não sendo razoável a penhora, podendo a satisfação do crédito se dar de outra maneira. Ocorre, todavia, que oportunizado aos executados prazo para pagamento espontâneo, bem como frustrada a tentativa de recebimento do crédito mediante consulta ao sistema Bacejud, não havendo indicação pelo devedor de opção menos gravosa para satisfação do crédito, não há qualquer óbice à penhora deferida. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora do veículo Fiat Sena EL flex”. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a análise dos documentos anexados aos autos para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada com cautela, haja vista que é solteira e possui diversas despesas pessoais, tais como aluguel, alimentação e deslocamento. Destaca ainda que sua defesa é feita a título pro bono, por relação de amizade. Com relação à penhora do veículo, alega que o referido bem é indispensável para o exercício de sua atividade profissional. Declara haver “nítida disparidade entre o valor do bem e o crédito executado”. Por fim, afirma que a satisfação do crédito pode ser feita por outros meios. Diante de tais argumentos, pede o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, posteriormente, o provimento do recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e indeferida a penhora do veículo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CDC. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, consigne-se que o empresário individual, mesmo que registrado na Junta Comercial, não deixa de ser pessoa natural, de modo que a ele se aplica a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. A referida presunção, entretanto, é sabidamente relativa. Pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se No presente caso, ao analisar a Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física (DIRF) da agravante, verifica-se que ela auferiu rendimentos advindos de sua atividade como empresária individual no importe de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). Além disso, recebeu R$30.328,53 (trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) da empresa DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (ID 97583720, autos originais). Os referidos rendimentos auferidos totalizam R$111.328,53 (cento e onze mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), ou seja, mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, quantia esta manifestamente incompatível com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos consignados anteriormente. Ressalte-se ainda que, embora a agravante alegue que possui diversas despesas pessoais, somente resta comprovado nos autos gasto com aluguel, no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 96141045, autos originais), valor este que não compromete a renda da agravante a ponto de considerá-la hipossuficiente. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator